Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010007-56.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. LUIS CARLOS DIAS
PACIENTE(S): KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 319810), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não houve descumprimento de medida protetiva, sendo que “o último contato entre o paciente e a suposta vítima se deu no mês de fevereiro de 2019”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 41837457), com documentos (ID 41837458/ID 42888977).
Relatos.
Em 6.3.2020, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Kássio Sabino Ramos Oliveira, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. [...]
O fumus comissi delicti encontra-se estampado pelas declarações da vítima Marcia Maria do Carmo Bezerra de Lima, de acordo com quem o acusado não aceitava o fim do relacionamento, ameaçando-a de morte, acaso se relacionasse com outra pessoa. Ainda de acordo com a vítima, o acusado adentrou em sua residência em 21/01/2019, sabedor das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, revistou sua casa a procura de um suposto namorado, saiu, ameaçando-a com os seguintes dizeres “vou te dar sete dias de vida” (fls. 13).
Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de fortes indícios de autoria do crime, evidenciados pelas palavras da vítima, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.
Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que, conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o denunciado realizou investidas contra a sua incolumidade, mantendo as afrontas outrora perpetradas.
Além do mais, em consulta aos antecedentes criminais do ofensor, verifica-se que a sua conduta é voltada à reiteração delitiva de crimes da mesma natureza, haja vista que responde a outra ação penal ID 308506, em trâmite nesta Primeira Vara Criminal. [...]
Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher. [...]
Ademais, a decretação da custódia cautelar do denunciado é premente ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que ele se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido. [...]
Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA, devidamente qualificado no autos em apreço, medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 319810)
Pois bem.
A negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Marcia Maria Bezerra do Carmo Lima, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por ameaça contra a mesma vítima, supostamente praticada em junho de 2019 (Sistema Primus – Código 291890) e na fuga do distrito da culpa.
Ocorre que, a ameaça e o descumprimento das medidas protetivas teriam ocorrido em 21.1.2019, a denúncia oferecida em 23.1.2020 e a prisão decretada em 6.3.2020, ou seja, os fatos ensejadores da segregação ocorreram há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, a demonstrar a ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva (TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).
Ademais, o paciente tem endereço certo, qual seja “avenida Prefeito João Macaúba, S/N, bairro Joaquim da Silva, Nortelandia/MT” (ID 42888977) e exerce ocupação lícita como “vaqueiro” (ID 41837472), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição por medidas diversas ((STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Verifica-se, ainda, que a vítima Marcia Maria Bezerra do Carmo Lima está residindo em município diverso do paciente, qual seja, Campo Novo do Parecis-MT (ID 41837471), a evidenciar suficiência das medidas cautelares para assegurar a sua integridade física e psicológica.
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade diante e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Marcia Maria Bezerra do Carmo Lima; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO